Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS. LAUDO. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÚMERO DE DELITOS. DEPOIMENTO INDIRETO. CABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO AGRAVANTE MANTIDA.
I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – A prática de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade, não importa em que circunstâncias, configura o crime de estupro de vulnerável, de modo que o relato da vítima sobre fatos periféricos ao delito não altera a responsabilidade do agressor nem diminui a gravidade da violência cometida.
III - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, isto é, sem a presença de testemunhas oculares, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
IV – A ausência do laudo de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a existência de crime de estupro de vulnerável quando os fatos forem noticiados três anos após a ocorrência do delito.
V – Não tendo sido a vítima obrigada ou induzida pelo réu a presenciar atos libidinosos, a fim de satisfazer sua própria lascívia ou de outrem, mas, ao contrário, tendo sido a conjunção carnal praticada pelo apelante diretamente contra a própria vítima, não é possível a desclassificação para o delito do artigo 218-A do Código Penal.
VI – O depoimento indireto (testemunha de “ouvir dizer”) pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da quantidade de delitos praticados, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos da genitora e da policial que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
VII – Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, diante das implicações emocionais na vida da vítima, como mudanças de comportamento, sentimento de culpa em razão de o irmão ter perdido o convívio com o pai, bem como pelas várias tentativas de suicídio.
VIII – Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
IX – Recurso desprovido.